Tribunal: TJPA
Processo: 0803129-25.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803129-25.2021.8.14.0051

APELANTE: CAIO ARLON LIMA LOPES, FRANCIKELY ARAUJO GODINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE COCAÍNA E MACONHA FRACIONADAS PARA COMERCIALIZAÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO CRIMINOSO. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por FRANCIKELY ARAUJO GODINHO e CAIO ARLON LIMA LOPES contra sentença que os condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006. Consta dos autos que os recorrentes foram presos em flagrante, em via pública, transportando e guardando substâncias entorpecentes acondicionadas em diversos invólucros, consistentes em cocaína e maconha, além de quantias em dinheiro em notas de pequeno valor. A defesa postulou a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico e o reconhecimento do tráfico privilegiado, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a estabilidade e permanência necessárias para a configuração do crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006; e (ii) estabelecer se os recorrentes fazem jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos dos policiais militares demonstram que os recorrentes foram abordados em posse de expressiva quantidade de entorpecentes fracionados para comercialização, além de dinheiro em notas de pequeno valor, circunstâncias compatíveis com a prática do tráfico de drogas.

A prova oral evidencia vínculo estável e permanente entre os recorrentes para a prática do tráfico, revelado pela atuação conjunta, divisão de tarefas e transporte compartilhado das substâncias entorpecentes.

A recorrente FRANCIKELY confirmou que recebeu drogas de CAIO para comercialização, admitindo que ele lhe entregou os entorpecentes para venda, o que reforça o animus associativo entre ambos.

Os elementos constantes dos autos demonstram pluralidade de agentes, finalidade específica voltada ao tráfico ilícito e estabilidade da associação criminosa, preenchendo os requisitos do art. 35 da Lei 11.343/2006.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, por evidenciar dedicação a atividades criminosas, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A rejeição das teses defensivas mantém íntegra a condenação e afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de associação para o tráfico exige demonstração de estabilidade, permanência e vínculo associativo entre os agentes para a prática do narcotráfico.

A atuação conjunta dos agentes, aliada à divisão de tarefas e à apreensão de drogas fracionadas para comercialização, evidencia o animus associativo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006.

A condenação simultânea pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 inviabiliza a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da mesma lei.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35, caput, e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 573.479/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.05.2020, DJe 27.05.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2219774/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.06.2024, DJe 13.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 709399/SP, Quinta Turma, j. 13.09.2022, DJe 16.09.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.732.339/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27.11.2020; STJ, AgRg no HC n. 610.288/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 23.10.2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por FRANCIKELY ARAUJO GODINHO (ADVOGADO
: Fábio Marialva Dutra OAB/PA 20.828)
e CAIO ARLON LIMA LOPES
ADVOGADO (
LUCAS MONTEIRO CARDOSO OAB/PA 26.317), inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Santarém/PA, que condenou cada um às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigos 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei de Drogas.

Em razões recursais, os recorrentes pleitearam a tese absolutória do tipo insculpido no art. 35 da lei 11.343/06, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado com a substituição da pena corporal por restritivas.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento dos recursos.

Nessa superior instancia, a Procuradora de Justiça MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES,

manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO da apelação.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL.

Trata-se de ação penal movida em face de CAIO ARLON LIMA LOPES e FRANCIKELY ARAUJO GODINHO, presos em flagrante na data de 06/04/2021, no turno da noite, por volta da 22-23 horas, em via pública, nas imediações da Travessa Vinte e Nove, bairro Nova República, nesta cidade de Santarém-PA, por em associação estável e permanente para tal fim,
ter em depósito, ocultar, fornecer, transportar, trazer consigo, guardar, vender, expor à venda, oferecer
a terceiros a substância entorpecente (ilícita), vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, acondicionada em 22 (vinte e dois) “invólucros”, apresentando massa total de 6,340 g (seis gramas, trezentos e quarenta miligramas); e em 23 (vinte e três) “invólucros” da mesma substância (“COCAÍNA”), pesando um total de 8,620 g (oito gramas e seiscentos e vinte miligramas); e, ainda 37 (trinta e sete) “invólucros” da substância conhecida como “MACONHA”, apresentando massa total de 20,400 g (vinte gramas e quatrocentos miligramas), com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas, Lei nº 11.343/06.Narram os autos que, na data dos fatos, uma Guarnição (GU) da Polícia Militar realizava o Patrulhamento no bairro Nova República quando, nas proximidades da Travessa Vinte e Nove, perceberam dois indivíduos em uma motocicleta HONDA/POP, a qual era conduzida pela denunciada FRANCIKELY (KELLY), conhecida no meio policial pela prática do crime de tráfico de drogas naquelas imediações. Segundo a narrativa policial, os agentes de segurança realizaram o acompanhamento do veículo e emitiram ordem de parada, ao que abordaram a denunciada FRANCIKELY e seu passageiro, o ora denunciado CAIO ARLON. Realizada a busca pessoal, em poder de FRANCIKELY os policiais encontraram o total de 22 (vinte e dois) invólucros da substância entorpecente conhecida como “cocaína” e a quantia de R$ 126,50 (cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos) em notas de pequeno valor. Em seguida, realizada a busca pessoal em CAIO ARLON, os policiais encontraram em poder desse 37 (trinta e sete) “invólucros” da substância conhecida como “maconha”, 23 (vinte e três) invólucros da substância conhecida como “cocaína”,2 e - ainda - a quantia de R$ 66,00 (sessenta e seis reais) em notas de pequeno valor. Devido ao
dinheiro,
à
diversidade (“COCAÍNA” e “MACONHA”), a quantidade
e a
forma de acondicionamento
dos entorpecentes encontrados, no contexto da traficância flagrada pelos policiais, os denunciados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis. O material acima descrito foi submetido aos exames macroscópicos e reações químicas específicas, obtendo-se o resultado POSITIVO para a substância química
BENZOILMETILECGONINA
, vulgarmente conhecida por
“COCAÍNA”;
e POSITIVO para a substância
TETRAHIDROCANABINOL,
princípio ativo do vegetal
“Cannabis sativa L.”,
vulgarmente conhecida por
“
MACONHA”, conforme laudo de constatação definitivo nº: 2021.04.000334-QUI. A autoria e a materialidade do crime estão sobejamente comprovadas nos autos do inquérito policial.

São os fatos.

II – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM FACE DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS.

A defesa técnica sustentou o pleito absolutório, em face do delito de associação tráfico de drogas, devido ausência de provas. Nesse cenário, sem razão a defesa.

Na espécie, p
ara a configuração do delito de associação para o tráfico
"é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006"
. (AgRg no HC n. 573.479/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).

Destarte, as provas constantes do acervo processual convergem em demonstrar a existência do
animus associativo, permanência e estabilidade na associação para o tráfico entre os recorrentes, os quais, mediante ajuste prévio, concorreram para a consecução dos delitos, como se depreende dos relatos testemunhais, senão vejamos:

A testemunha
PAULO VICTOR DAS NEVES SILVA (policial militar) ... PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO, respondeu:

Que, sim (atuei),estávamos em Ronda na Tancredo Neves, e eles saíram da Travessa B e viraram na Cuiabá, que reconhecemos ela, por ser conhecida por tráfico, que já sabíamos a placa dela, que não prendemos nenhum dos dois, que a gente conheceu a placa e resolvemos abordar, ..., que eles pararam,..., que eles estavam na POP, que não me recordo onde estava a droga com ele, que a dele estava no bolso e nela no sutian, que foi a Cabo Simone quem fez a revista, ..., eu acho que eles estavam tento algum relacionamento afetivo, ..., que ele é o vulgo Tio Patinhas, que vendia droga na Praça São Sebastião, que o entorpecente estava em vários invólucros, ..., PERGUNTAS DA DEFESA ... (Caio)... já conhecia o Caio, eu conhecia a Kely, ..., na moto eu não reconheci ele, que na abordagem a gente reconheceu, ..., a gente mandou parar, ..., a gentes estava fazendo ronda, ..., que não me recordo se tinha alguém por perto, ..., como lhe falei eles estavam na moto, ..., ... (Francikely) ... que foi a primeira vez que ela foi abordada por mim, sim outros colegas a abordaram, ..., algumas das vezes deve ter sido encontrado entorpecente, ... foi encontrado dinheiro mais não me recordo o valor... SEM PERGUNTAS DO JUIZ.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela testemunha SÁVIO LIMA REBELO (policial militar), relatou:

Que, sim (atuei na prisão), estava de serviço fazendo ronda no Bairro da Nova República, que vimos a moto na rua, e identificamos a Kely, que já tinha sido presa na mesma situação (entorpecente), que fizemos a busca nele e localizamos droga com ele, que pedimos apoio a outras viatura e uma policial feminina fez busca nela e encontrou entorpecente, que ele afirmou que eles tinham um relacionamento amoroso, que ela já era conhecida pela polícia pela prática, mas foi a primeira vez que a prendi, que as drogas estavam fracionada, que eles estavam com uma quantidade em dinheiro que não me recordo, ..., PERGUNTAS DA DEFESA ... (Caio)... não presenciei eles passando droga para alguém, que a droga foi encontrada com elas, que presumimos que era deles, ..., que não questionamos isso, ... (Francikely) ... sem perguntas ... SEM PERGUNTAS DO JUIZ. CHRISTIAN HENDERSON FARIAS DA SILVA (policial militar) ... PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO ... positivo (autuei) a gente estava em ronda na Nova República na Tancredo, ..., que avistamos a POP, que já conhecemos ela, por tráfico, fizemos a abordagem e com ele foi encontrada certa quantidade de droga, que pedimos apoio e uma policial feminina encontrou outra quantidade de droga de posse com ele, que eles ficaram em silêncio, ..., PERGUNTAS DA DEFESA ... (Caio)... a mulher estava dirigindo a moto, ..., nem dos dois dizia de quem era o dono, até porque foi encontrado uma quantidade com ele e depois da revista policial feminina foi encontrada com ela, ..., que a droga era parecida, ... não ninguém jogou para o outro, ..., como lhe falamos estávamos em ronda que visualizamos eles na moto, que a droga estava em posse deles, ... (Francikely) ... eu não participei de outras abordagem dela, mas eu sei que outros policiais já a abordaram, ..., não sei relatar se ela já foi presa, ..., positivo comentários e colegas de farda que fizeram a detenção dela, eu nunca prendi ela, que foi a primeira vez, ... PERGUNTAS DO JUIZ... não me recordo se eles falaram se se relacionavam

Na hipótese, o recorrente
CAIO ARLON LIMA LOPES, em seu interrogatório, relatou:

Que, a droga encontrada comigo era minha, que o dinheiro era meu, que estávamos indo para a curtição, que tínhamos ficado o dia juntos. Que, eu tô preso por tráfico, ... que eu estou com 20 anos de idade, ... que eu fazia tratamento no CAPS há tempo, desde 2017, que pode puxar a minha fixa lá, ..., que íamos para o Salvação na casa de um amigo meu, ..., que não sabia que ela era conhecida não, ... PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO ... que o entorpecente que estava comigo era meu, que não sei da droga encontrada com ela, pois, me levaram para a viatura, ..., que eu estava na garupa, que me revistaram, ..., que encontram entorpecente comigo, maconha e cocaína, ..., esse entorpecente era para meu uso, que além dois eu ainda uso pedra, ..., não sabia que ela estava com entorpecente, não sabia,..., que eu estava na orla e encontrei com ela e como tinha um amigo meu que estava comemorando aniversário, que eu não ia distribuir na festa, ..., que eu ia consumir toda a droga, que já tinha até consumido até mais, ..., não me recordo da cor do entorpecente que estava comigo, ..., que fazia uns 3 a 4 meses que eu conhecia, que estávamos juntos, que não estava namorando, que a gente já ficava e estávamos curtindo juntos, ..., ela ia para a festa comigo, para festa do meu amigo, que ela sabia que eu usava droga, que eu não sabia que ela usava droga, que eu saiba ele nunca usou droga, que não sabia ela vendia droga, que ela trabalhava vendendo roupa, que eu nunca vi ela usando droga, que vi ela bebendo, mas usando droga nunca vi, ..., que nunca via ela usando, só cerveja mesmo, ... PERGUNTAS DA DEFESA ... (CAIO) ... que foi encontrado dinheiro comigo, que meu avô tem uma empresa de poupa de frutas e quando eu ajudava ele me dava dinheiro, que era cem, cento e cinquenta por semana, ... (FRANCIKELY)... sem perguntas.

Por sua vez, a ré FRANCIKELY ARAUJO GODINHO, narrou:

Que, a droga encontrada comigo era minha, que era minha pedra, ..., que não era usuária de pedra, ..., ele me pediu para lhe buscar para deixar ele numa festa, que ele me deu uma sacola, que o Caio me deu a droga, ..., que ele me deu para mim, ..., que eu não lhe usuária, ..., que ele me deu para mim vender, ..., que nunca tinha vendido antes, que já tinha um mês que estávamos juntos, ..., que acho que era de dez reais, ..., que foi o Caio me passou a droga para mim vender, que estou com bebezinho pequeno, ..., que estou com 32 anos, ... PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO ... que estava recente que conhecia o Caio, que fazia um mês, que a gente só ficava, ... era uma amizade, mas ficamos juntos, ...que foi a primeira vez que ele entregou droga para mim, ..., que eu não sabia que ele vendia droga, mas o pessoal falava, ..., que ele tinha muito amigo na Praça São Sebastião, mas ele sempre pedia para eu levar, ..., que eu dia ele disse que tinha uma droga e pediu para mim vender, ... que não sei se era para mim repassar para ele, ..., PERGUNTAS DA DEFESA ... (FRANCIKELY) ... que nunca fui presa e nem abordada por policiais, ... que eu estava trabalhando na época, que eu tenho meus filhos e sou apenas eu por eles, ..., que nunca drogas antes, que fiz isso porque estava precisando, ... (CAIO)... nesse dia não combinamos nada de vender droga, ..., que não era minha intenção vender droga, ele me passou droga naquele dia, ... que a droga que ele me passou era para vender, ..., que ele me passou mas foi uma coisa rápida, que ele passou a droga que era para vender, ... foi ele me pediu para vender, ..., para eu vender para ele, ..., que não consegui vender. Sem mais.

Na espécie, indubitável que os policiais flagraram os recorrentes FRANCIKELY ARAUJO GODINHO e CAIO ARLON LIMA LOPES, portando substancias entorpecentes, ocasião em que apreenderam em poder de FRANCIKELY 22 (vinte e dois) invólucros da substância entorpecente conhecida como “cocaína” e a quantia de R$ 126,50 (cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos) em notas de pequeno valor, e com CAIO foram encontrados 37 (trinta e sete) “invólucros” da substância conhecida como “maconha”, 23 (vinte e três) invólucros da substância conhecida como “cocaína”,2 e - ainda - a quantia de R$ 66,00 (sessenta e seis reais) em notas de pequeno valor.

Segundo os relatos da ré FRANCIKELY, o casal já mantinha um relacionamento amoroso, afetivo e estável, e na ocasião, CAIO pediu para que comercializasse a droga. Vale ressaltar que ambos já eram conhecidos na esfera policial por envolvimento no tráfico. Portanto, diante das evidencias do acervo processual, restou caracterizado a pluralidades de agentes, vinculo de estabilidade e permanência,
animus
associativo e finalidade específica, corolários do tipo insculpido no art. 35 da Lei 11.3436/06.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MINORANTE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. No caso, o animus associativo e a estabilidade do vínculo estão amplamente demonstrados, sobretudo pela divisão de tarefas e logística para transporte e distribuição do entorpecente. 3. Para entender de forma diversa e afastar a compreensão das instâncias de origem de que o recorrente se associou, com estabilidade e permanência, com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o reexame de fatos e provas produzidos nos autos, providência vedada no recurso especial, consoante a Súmula n. 7 do STJ. 4. O Juízo sentenciante, atado à discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal .Tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas, deve considerar, ainda, de forma preponderante, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 .5. Nos autos em exame, considerando a quantidade da substância apreendida, que constitui elemento preponderante a ser considerado na dosimetria da reprimenda, mostra-se suficiente o aumento na pena-base realizado na origem.6. É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art . 33 da Lei de Drogas quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da mesma lei, por ficar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico.7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2219774 SP 2022/0307517-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024).

Com efeito, diante dos fatos e das provas do acervo processual, inviável o acolhimento da tese defensiva, uma vez que restou comprovado o envolvimento dos recorrentes no delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas, não havendo motivos para se cogitar de modo diverso.

III – DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa técnica postulou o reconhecimento e aplicação do chamado tráfico privilegiado. Nesse viés, sem ressonância nos autos o pleito defensivo.

In casu,

inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da mesma lei. Desse modo, diante das intransponíveis evidências da pratica do crime de associação ao tráfico de drogas, restou comprovado a dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente se dedica a atividades criminosas. 2. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 709399 SP 2021/0382297-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

Desse modo, a condenação pelo crime previsto no art. 35, caput , da Lei n. 11.343/2006, seria incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, revelando-se suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente se dedica a atividades criminosas ( AgRg no AREsp n. 1.732.339/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020; e AgRg no HC 610.288/SP, relator Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe de 23/10/2020).

Destarte, diante da rejeição das teses defensivas, o decisum condenatório restou imutável, não havendo motivos para a substituição da pena corporal por restritivas de direito, como pleiteado pela defesa.

IV – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 03/07/2026